Tribunal: STF
Processo: RE 1577592
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. PALAVRAS DE CUNHO PESSOAL. DOLO ESPECÍFICO NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Rejeição da denúncia com fundamento no art. 395, III, do CPP, por ausência de justa causa. Elementos informativos limitados ao relato dos policiais militares responsáveis pela abordagem, sem testemunhas imparciais ou qualquer outro meio de prova que corrobore a acusação. 2. Expressões atribuídas à ré de natureza pessoal, sem conteúdo institucional, afastando o dolo específico exigido para a configuração do crime de desacato (art. 331 do CP). 3. Decisão alinhada à jurisprudência da Turma Recursal Criminal. RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem, analisando a matéria, assim assentou:



    “Conforme já destacado na sentença e reiterado pela jurisprudência desta Turma Recursal Criminal, o depoimento de servidores públicos não goza de presunção de veracidade quando há interesse em legitimar a própria atuação, como ocorre em delitos de desacato. No caso, foram arrolados pela acusação apenas os policiais que abordaram a acusada, embora a diligência tenha ocorrido em via pública, local em que seria plenamente possível identificar outras testemunhas (Apelações Criminais nº 5003142-90.2022.8.21.0002, 50029715220238210050 e 71009820937). 



    Ademais, as expressões que teriam sido proferidas, em tese, pela acusada — “pau no cu” e “arrogantes” — possuem conteúdo de natureza pessoal, e não institucional, o que reforça a ausência do dolo específico necessário à configuração do delito de desacato. 



    Nesse sentindo, são os recentes precedentes desta Turma Recursal Criminal: Apelação Criminal, Nº 50031429020228210002, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Luis Gustavo Zanella Piccinin, Julgado em: 05-05-2025 e APELAÇÃO CRIMINAL N° 5002653-53.2020.8.21.0057, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relatora: BETINA MEINHARDT RONCHETTI, em 07/05/2025. Dessa forma, diante da ausência de justa causa, da inexistência de lastro probatório mínimo e da consonância da decisão que rejeitou a denúncia com a jurisprudência desta Turma Recursal Criminal, não há razão para reforma do julgado.” (grifei)



    Assim, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente